Tribunal: CARF
Processo: 10675.004913/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004913/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.974 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO IRMÃ TERESA VALSE PANTELLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Demonstrada nos autos a indenização por dano moral, e senda esta parcela de
natureza indenizatória, não é devida, sobre esta, a imposição fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar da base de cálculo a verba indenizatória.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-22.510, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004913/2007-09
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de IRRF no valor total de R$
51.824,07 (fls. 31 e seguintes), em função das irregularidades descritas no relatório de
fl. 33.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A empresa apresenta impugnação (fls. 40 e seguintes), na qual alega que:
a)
deve ser decotado da base de cálculo do IRRF, o valor relativo aos danos
morais, por não ser rendimento tributável e também por ter sido determinado pelo Juiz
da causa;
b)
“o Instituto já recolheu $ 14.582,99, O QUE QUITA IN TOTUM A
PARCELA FISCAL”

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TRIBUTAÇÃO NA FONTE
O imposto incidente sobre a compensação a titulo de danos morais, paga em
cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário
ESPONTANEIDADE
Pagamento efetuado após o início da fiscalização não impede o lançamento.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
O auto de infração atacado originou-se do não recolhimento de IRRF por parte
da instituição, em função de decisão judicial que a condenou a pagar verbas
trabalhistas e de danos morais à Sra. Miriane Rodrigues Marques, no valor total de R$
83.300,00 em sete parcelas iguais.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Registre-se que os rendimentos recebidos em função de decisão judicial relativa
a compensação de danos morais são tributáveis. Nesse sentido a Solução de Consulta
SRRF/9a RF/DISIT no 416/2004, cujo teor transcrevemos a seguir:
(...)
CONCLUSÃO
18 - Isso posto, conclui-se que:
18.1 - não se sujeitam à incidência do imposto de renda as
indenizações pagas ou creditadas destinadas a reparar danos
patrimoniais;
18.2 - o imposto incidente sobre a compensação a titulo
de danos morais, paga em cumprimento de decisão judicial, será retido
na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário, podendo o contribuinte aproveitar o
referido valor na declaração de ajuste anual correspondente ao ano-
base com direito à dedução aos custos inerentes ao processo judicial
(honorários advocatícios, por exemplo).”
Não há que se falar que a Justiça declarou que a verba relativa à compensação
por dano moral não é tributável, pois como se vê no despacho anexado à fl 113, o Juiz
do Trabalho se limitou a ordenar o retorno dos autos ao S.C.J., para “decotar da base
de cálculo do IRRF o valor dos danos morais”.
Não houve, como se constata, declaração de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade da cobrança do IRRF sobre a citada verba, até mesmo por não estar essa
declaração na competência da Justiça do Trabalho, como se depreende da leitura do
artigo 114 da Constituição Federal:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a ,
e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Assim não existe impedimento para a cobrança do IRRF sobre verba de danos
morais, na forma de legislação tributária de regência, como se viu na Solução de
Consulta acima transcrita.
Não merece prosperar a alegação de que “o Instituto já recolheu o valor de R$
14.582,99 o que quita in totum a parcela fiscal cobrada”.
Como se vê no Termo de Início de Fiscalização (fl. 03), o contribuinte foi
cientificado da ação fiscal em 01/11/2007, perdendo a partir dessa data o direito de
recolher diferenças de tributos em relação ao período fiscalizado como estabelece o §
1o do artigo 7o do Decreto 70.235/1972.
È certo que o valor pago, depois de confirmado pelo setor competente, deverá
ser subtraído do lançado a título de contribuição, mantendo-se a cobrança da
respectiva multa de ofício.
Pelo exposto voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do lançamento efetuado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 16/10/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 16/11/2009 (e-fls.140 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
(....)
2 - DA NÃO TRIBUTAÇÃO
Ocorre que a exclusão determinada judicialmente não foi acatada tendo sido
mantido o débito de IR sobre a parcela paga a título de indenização por dano moral.
Não merece prosperar a indevida pretensão, vez que fere frontalmente
dispositivo de Lei Federal e jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça (REsp. 963387).
Consoante recente manifestação daquela corte não são tributáveis os valores
recebidos por compensação de danos morais.
Evidentemente que posição manifestada pela SRRF/93 RF/DISIT n° 416/2004,
em Solução de Consulta, pois que fere entendimento pacífico da jurisprudência e
doutrina.
Isso porque, a indenização por dano moral não gera IR porque se limita a
recompor o patrimônio imaterial da vítima, e não aumenta seu patrimônio apenas
repõe pela substituição monetária.
Este é um dos fundamentos a não enquadrar a parcela dessa natureza
indenizatória no art. 43 da Lei n° 5.172/96 (Código Tributário Nacional), o qual define
como fato gerador (inciso II) os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais além dos advindos de renda pelo capital ou pelo trabalho.
Por outro lado a Receita Federal argumenta que os casos de isenção tributária
merecem interpretação restrita. Ora, Eméritos Julgadores, a não incidência do imposto
sobre parcela de natureza indenizatória não se dá por isenção e sim pelo fato de não
caracterizar riqueza nova a ensejar acréscimo patrimonial.
Neste sentido é a recente manifestação do Colendo TRT da 3a Região no aresto
seguinte:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

"EMENTA:
TRIBUTO,
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE,
ATIVIDADE
PLENAMENTE VINCULADA. ACIDENTE DO TRABALHO. DANOS MORAIS.
IMPOSTO DE RENDA. LEI 7713/88, ART. 6o, IV. O princípio da legalidade exige
que a tributação seja realizada exclusivamente sob o império da lei (CF, art. 150, I),
mediante atividade plenamente vinculada (CTN, art. 3o), o que significa dizer que a
obrigação tributária somente nasce com o estrito cumprimento da lei, em sentido
próprio e restrito. Assim, os valores percebidos pela indenização por danos morais
decorrentes de acidente de trabalho estão isentos de impostos de renda, em face dos
termos do art. 6o, IV, da Lei n° 7713/88, art. 6o, IV, devendo o mesmo ser aplicado
única e exclusivamente quando não houver conflito com o disposto na citada lei. "(RO
TRT3 0031-2000-025-03-00-9-AP, pub. Em 03/08/2009-Rel Dês. César Machado).
Desta feita, não merece prosperar a manutenção do lançamento efetuado e
requer seja declarado o impedimento para cobrança do IRRF sobre a verba
indenizatória, por medida de direito e justiça.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso em discussão nos autos envolve basicamente da questão de tributação do
IRRF sobre pagamento de indenização por dano moral, entre outras parcelas, em sentença
trabalhista, conforme as alegações da agora recorrente.
A recorrente pagou à reclamante da ação trabalhista o valor total de R$ 83.300,00
sendo a título de dano moral o correspondente a R$ 30.400,00, recolhendo o IRRF no valor de
R$ 14.582,99. Segundo alega a recorrente, o juízo do trabalho, em sentença de mérito,
determinou a exclusão da parcela indenizável da base de cálculo do IR.
Compulsando os autos, cabe verificar qual a natureza dos pagamentos ocorridos,
que suscitaram a autuação fiscal e o presente litígio.
Do termo de audiência relativa ao processo no 04/00730/01 (e-fl. 10), não consta
nenhuma referência a haver uma parcela indenizável no total pago de R$ 83.300,00 (em 7
parcelas mensais de R$ 11.900,00, a contar de 16/01/2006). Menciona apenas que a executada
arcará com os recolhimentos previdenciários e fiscais cabíveis sobre as parcelas de natureza
salarial, dentre as elencadas no comando exequendo (....). A executada, no caso, é a recorrente
agora dos autos.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Na e-fl. 32 temos um extrato do pagamento, gerado pela própria SRFB, em que
consta os valores pagos dos seguintes códigos de arrecadação:
- código 5936 – R$ 11.168,72 (rendimentos decorrente de decisões trabalhistas)
- código 3279 – R$ 2.233,74 (multa de mora)
- código 2831 – R$ 1.180,53 (juros de mora)
Tais valores acima foram recolhidos em 08/11/2007, ou seja, mais de um ano após
o pagamento da parcela final do pagamento decidido pela justiça do trabalho, e após o início do
procedimento fiscal (ciência do termo de início de fiscalização em 01/11.2007).
A ciência do auto de infração ocorreu em 04/12/2007.
Em sede de impugnação, a agora recorrente apresenta uma cópia da sentença
trabalhista, em que na sua folha 24 (e-fl. 79 dos autos), há a seguinte decisão relevante para a
discussão dos autos:
Assim, na esteira do entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, para
casos análogos, fixo o valor da indenização pelo dano moral em R$ 20.000,00,
em compensação à violação à honra da reclamante, sendo que para a fixação do
valor foi levado em conta o tempo de serviço da reclamante (mais de 13 anos), a
extensão dos comentários perante os pais de seus alunos e o poderio econômico
da reclamada (pois, conforme a preposto, existem cerca de 1000 alunos, que
pagam R$ 200,00 de mensalidade – fl. 135).

Logo à frente da sentença (e-fl. 87 dos autos), há a seguinte especificação:
12 Contribuições ao Imposto de Renda
Fica declarado que são tributáveis, na forma do Decreto no 3.000, de 26.03.99, as
seguintes parcelas, inclusive aquelas apuradas como reflexos de outros títulos
deferidos:
- horas extras, com seus adicionais (art. 43, I);
- diferenças de férias com 1/3 (art. 43, II);
- diferenças de aviso prévio trabalhado;
- diferenças de repousos semanais remunerados;
- 13o salários (art. 43, IV).
E, com base no mesmo Decreto no 3.000/99, são rendimentos isentos ou não
tributáveis, os seguintes títulos, inclusive quanto aos reflexos pelas parcela
deferidas:
- indenização pelo dano moral;
- diferenças de FGTS com 40% (art. 39, XX);
Na forma do art. 43, § 3o, do Decreto no 3.000/99, serão também considerados
rendimentos tributáveis a atualização monetária e os juros de mora sobre as
parcelas sujeitas ao imposto de renda, exclusivamente.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto serão
deduzidas as contribuições para a Previdência Social, os dependentes do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

empregado, e os rendimentos serão tributados com base nas tabelas vigentes no
mês em que forem recebidos os valores.

A decisão do TRT – 3a Região, também apresentada pela recorrente (e-fls. 93 a
99) manteve praticamente incólume a decisão do primeiro grau trabalhista, inclusive no que
tange ao valor de dano moral de R$ 20.000,00.
Na e-fl. 107 dos autos, há um resumo geral do provimento 04/2000, em que
menciona o total do processo (de R$ 59.870,27), incluindo o valor de indenização de danos
morais de R$ 20.451,04.
Na e-fl. 110, há uma planilha que verifica a apuração da base de cálculo do IRRF,
com características de gerado nos autos do processo trabalhista, com o total do imposto de renda
retido na fonte de R$ 11.168,71 a pagar.
Pelo que se verifica dos autos, são cálculos apresentados durante o litígio
trabalhista, e que o Sr. Juiz do Trabalho deu razão à reclamada, em parte, na parte que concerne
aos juros sobre a indenização por danos morais (e-fl. 114).
Contudo, tudo se resolve no termo de audiência (e-fl. 117), com os valores já
mencionados de pagamentos mensais a partir de 16/01/2006.
Em sede recursal, a recorrente contesta é a autuação fiscal na parcela inerente aos
danos morais, basicamente. Em nada mais distinto contesta nos autos.
Bem, cabe analisar o caso em discussão nos autos.
Primeiramente, cabe ressaltar que o pagamento do IRRF coube à reclamada da
ação trabalhista, no caso a recorrente dos autos. Assim, não há que se falar em retenção na fonte
necessariamente, e muito menos a eventual aplicação do parecer normativo Cosit no 1, de
24/09/2002, que trata da discussão de responsabilidade do IRRF e seu momento. Nos autos, fica
latente que a responsabilidade do IRRF é da fonte pagadora, no caso, dos autos em discussão, da
recorrente.
Sobre a controvérsia sobre a incidência do imposto de renda sobre a indenização
por dano moral, esta foi solucionada pelo STJ, no bojo do REsp no 1.152.764 – CE, relator o
Ministro Luiz Fux, no rito de recursos repetitivos, em sessão de 23/06/2010, unânime, transitado
em julgado em 01/09/2010, que restou assim ementado:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da
vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual
torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente
qualquer acréscimo patrimonial. (Precedentes: REsp 686.920/MS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe
19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/12/2008, DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe
12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004; REsp 410347 / SC, desta Relatoria,
DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a
fortiori, a indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao
mesmo regime, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro.
Essa ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado.
Qualquer espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou
ilegal) indenizado, o valor concretizado como ressarcimento está livre da
incidência de imposto de renda. A prática do dano em si não é fato gerador do
imposto de renda por não ser renda. O pagamento da indenização também não é
renda, não sendo, portanto, fato gerador desse imposto.
(...)
Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de
cálculo do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada
por via de lei oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do
CTN. Se a lei não insere a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como
renda tributável, inocorrendo, portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode
o fisco exigir imposto sobre essa situação fática.
(...)
Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade,
afastar-se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de
renda sobre fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das
Indenizações", Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg.
174/176)
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Como acima se vê, a verba percebida a título de dano moral tem a natureza
jurídica de indenização, não incidindo sobre ela o imposto de renda.
Tal natureza de dano moral está latente na fundamentação das peças judiciais
trabalhistas trazidas aos autos, não havendo nenhuma dissensão a respeito.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.004913/2007-09

Nos termos do art. 62-A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (As
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF), mister
reproduzir o entendimento do STJ, acima, afastando a incidência do imposto de renda sobre as
verbas consideradas omitidas pela autoridade fiscal.
Nos autos não fica bem claro o valor exato deste valor recebido por dano moral,
mas pelas alegações da recorrente, que sempre menciona o montante de R$ 20.000,00 e é o valor
praticamente sempre mencionado nas peças processuais trabalhista, cabe então afastar da
tributação este valor da autuação fiscal.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, voto no sentido DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO VOLUNTÁRIO, exonerando da base cálculo mensal, proporcional as 7 parcelas
pagas e consideradas na autuação fiscal, o montante de R$ 20.000,00 por conta de dano moral
não tributável, mantendo incólume todo o restante da autuação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital